Tribunal: TJDFT
Processo: 0003655-85.2017.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 STJ.
1. As circunstâncias do crime dizem respeito a todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, refletindo modus operandi extremamente reprovável quando praticado com arma de fogo.
2. A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido.